Tribunal: TCU
Processo: 029.628/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar procedimento licitatório da área denominada MUC01, localizada no Porto do Mucuripe/CE, destinada à movimentação e à armazenagem de granel sólido vegetal (trigo).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, do Terminal MUC01, localizado no Porto de Fortaleza/CE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério de Infraestrutura que, previamente à publicação do edital de desestatização do terminal MUC01, caso opte por utilizar a Movimentação Mínima Exigida e seu fator redutor alpha para incentivar a atratividade do leilão, em detrimento da função de indicador operacional atualmente constante dos estudos, que ajuste o Ato Justificatório da Licitação, Nota Técnica 51/2020/CGMP/DNOP-SNPTA/SNPTA, Nota Técnica 113/2020/CGMP/DNOP-SNPTA/SNPTA e demais documentos pertinentes, de forma a tornar transparente para a sociedade e para os licitantes tal pretensão, nos termos do art. 50 da Lei 9.784/1999; 9.2. recomendar ao Ministério da Infraestrutura que elabore nota técnica, ou instrumento similar, que descreva os objetivos pretendidos ao estabelecer a Movimentação Mínima Exigida (MME) e as metodologias de apuração da MME e de seu fator redutor escolhidas para atingir essa política pública, acompanhadas das devidas justificativas técnicas a amparar essas medidas, bem como defina os dados de entrada do modelo e possíveis limites superiores e/ou inferiores a serem aplicados na MME dos próximos leilões de arrendamentos portuário; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério de Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários.